Tribunal: TJDFT
Processo: 0721280-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721280-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Centro de Ensino WGS Ltda Agravado: Alexandre Henrique Costa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Centro de Ensino WGS Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0707617-86.2024.8.07.0003, assim redigida: “A exequente apresenta pedido de penhora salarial, inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, a expedição de certidão para fins de protesto e consulta no sistema SISBAJUD na função "teimosinha". É a síntese do necessário. DECIDO. 1. DO PEDIDO DE PENHORA SALARIAL. O art. 833 inciso IV estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, em como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Com efeito, tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. No caso de cuidam os autos, verifica-se que o executado possui um salário modesto e, além disso, possui um dependente de modo que a ocorrência de qualquer percentual de penhora em seu salário poderá afetar o seu mínimo existencial (id 182368230). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. 2. DA INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. De fato o artigo 782, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o magistrado determinar a inclusão do executado em cadastro de inadimplentes. Todavia, dentre os princípios da jurisdição está o da secundariedade, segundo o qual a atuação do Poder Judiciário deve ser a última alternativa, assim como há no processo civil o instituto do interesse processual, que significa a condição de existência de efetiva necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional. É público e notório que as pessoas jurídicas possuem a possibilidade de realizar a inscrição de pessoas físicas e jurídicas em órgãos de restrição de crédito independentemente de intervenção estatal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. 3. DA EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO PARA FINS DE PROTESTO. Com fundamento no art. 517 do CPC, DEFIRO o pedido de expedição da certidão para fins de protesto. Expeça-se. 4. DO PEDIDO DE PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. O exequente requer a emissão judicial de ordem de bloqueio de ativos com possibilidade de reiteração, a chamada “teimosinha”. Uma das ferramentas do Sisbajud é a possibilidade de emitir uma ordem de bloqueio que permaneça ativa no sistema até que o valor da dívida seja integralmente bloqueado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido. Promova-se a ordem, para o período de 30 dias.” (Grifos no original) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 45581351), em síntese, que a regra da impenhorabilidade do montante da remuneração recebida pelo devedor pode ser mitigada, desde que preservada a subsistência digna do devedor, ora recorrido. Afirma que o cumprimento da sentença deve ser tutelado de acordo com o interesse do credor de obter a satisfação do respectivo crédito. Requer, portanto, a antecipação de tutela recursal para que seja determinada a penhora de parte do montante da remuneração mensal recebida pelo devedor, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada. A guia de recolhimento do montante do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 59498924). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se nos autos do processo de origem que o Juízo singular proferiu a sentença que homologou a transação celebrada entre as partes (Id. 199632847 dos autos do processo de origem). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso não pode ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator